Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-83.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004799-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IRIS CORREA DA SILVA - CPF: 006.613.551-60 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECURSO DESCONEXO – AUSENTE REQUISITO EXTRÍNSECO DA REGULARIDADE FORMAL – QUALIFICAÇÃO DE PARTE E IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANHA AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não atende os requisitos da regularidade formal e não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Itaucard S.A. (id. 174708831), contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos nos montantes de R$
263,94 (duzentos e sessenta e três reais com noventa e quatro centavos), e R$ 391,37 (trezentos e noventa e um reais com trinta e sete centavos), para
determinar

a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito e condenar o requerido em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente acostou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença fundamentando pelo cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial e, subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.

A recorrida, Iris Correa da Silva, em contrarrazões (id.

174708838), requer a manutenção da sentença e a condenação do recorrente em honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que o recurso em questão não transpôs o juízo de admissibilidade.

Isso porque, o recorrente quando da interposição do recurso o fez indicando como parte recorrida Patrícia Batista da Silva, sob o processo n° 1004536-45.2023.8.11.00041, com fundamentação direcionada a sentença estranha aos autos, inobservado, portanto, requisito extrínseco do recurso, qual seja, a regularidade formal da petição recursal.

Colaciono abaixo trechos do recurso inominado (id.

174708831).

Sentença proferida nos autos (id.

174708827)

Com efeito, ante a dissonância do recurso acostado e a sentença proferida, evidente se demonstra a ofensa ao princípio da dialeticidade.

E nesse sentido,
a
Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do
recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023